Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-21.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800528-21.2021.8.14.0124

APELANTE: MATHEUS LOPES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DA LCP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
MATHEUS LOPES DE LIMA
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. A defesa requer a absolvição do apelante do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas, com aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, tanto do delito quanto da contravenção cometidos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito de ameaça assim como da contravenção penal de vias de fato estão suficientemente demonstradas,
pelos depoimentos prestados pela vítima, os quais foram colhidos tanto na esfera policial, quanto na instrução processual, pelo Boletim de Ocorrência nº 00164/2021.100264-4 (ID. 17366351 e ID. 17366354) e pelo Boletim Médico (ID. 6257672 e ID. 17366354), demonstrando que vítima, mesmo sendo agredida, não possuía no momento do exame médico lesões aparentes, incorrendo o apelante perfeitamente na capitulação do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
,
não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas nem de aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MATHEUS LOPES DE LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas, com aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 18/06/2021, por volta das 22h, nas proximidades da auto-escola, o apelante MATHEUS LOPES DE LIMA agrediu fisicamente a vítima ANA ALICE SANTOS SILVA, bem como ameaçou-a. Segundo, as provas testemunhais, a vítima e o réu namoraram por quase 01 ano, estando separado, à época dos fatos, há pouco mais de 02 meses. Na data dos fatos, a vítima transitava na Avenida Duque de Caxias, no município de São Domingos do Araguaia, oportunidade em que o ex-namorado se aproximou, agarrou-lhe no braço e disse “OLHA QUEM EU ACHEI! ANA ALICE. VAMOS PARA MINHA CASA AGORA”. Diante de tal abordagem, a vítima negou o convite, motivo pelo qual afirmou: “TU VAI COMIGO QUE EU ESTOU ARMADO”, sendo negado mais uma vez. Seguidamente, ante à resistência da vítima, o acusado passou puxar-lhe os cabelos, desferindo vários tapas no rosto da mesma, cessando as agressões somente com a intervenção das testemunhas MARCOS ALEXANDRE MODESTO FERREIRA e a presença da testemunha JULIANA DIAS DA SILVA. Na mesma data, o acusado mandou um áudio para a vítima, propalando ameaças contra sua a família “TEU PAI ME INTIMIDOU PORQUE EU ESTAVA DESARMADO, DEPOIS EU IA ATRÁS DELE COM UMA ARMA, PARA VÊ SE ELE É HOMEM MESMO, SE ELE É MACHO, MESMO PARA TROCAR TIROS PERTO DO OUTRO
”,
fato ocorrido na comarca
de São Domingos do Araguaia – PA
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição do apelante do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas com aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

A materialidade e autoria do delito de ameaça assim como da contravenção penal de vias de fato estão suficientemente demonstradas,
pelos depoimentos prestados pela vítima, os quais foram colhidos tanto na esfera policial, quanto na instrução processual, pelo Boletim de Ocorrência nº 00164/2021.100264-4 (ID. 17366351 e ID. 17366354) e pelo Boletim Médico (ID. 6257672 e ID. 17366354), demonstrando que vítima, mesmo sendo agredida, não possuía no momento do exame médico lesões aparentes, incorrendo o apelante perfeitamente na capitulação do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou os fatos que lhe foram atribuídos
.

A vítima,
ANA ALICE SANTOS SILVA
, ouvida em juízo, corroborou seu depoimento em fase inquisitorial declarando
“que es
tava separado (...) no começo era tranquilo até ele demonstrar ser muito ciumento até de amiga minha mulher (...) uma vez que saí com ele aí eu falei que ia sair com minha amiga do local e ele falou que não era pra mim ir porque de lá eu ia para um aniversário e se eu fosse lá ele ia chegar com uma arma lá no aniversário e ele ia me mostrar como é que se faz com um homem (...) eu estava indo na casa da minha amiga que fica ali em frente ao hotel luminoso e estava eu, o Alexandre, a Juliana e mais dois amigos (...) aí quando eu estava saindo (...) ele estava do outro lado da pista (...) aí quando eu estava indo embora, acho que ele já estava me vendo. Aí ele atravessou a rua estava descalço (...) me abraçou e falou assim “Hum! Cabelo cheiroso!”, “bora pra minha casa logo” (...) aí eu peguei tirei o braço dele e já que ele estava bêbado e falei “ menino eu não pra tua casa não, já é 10 horas”(...) aí ele falou “ tu vai pra minha casa sim, vai agora” (...) ele começou a me puxar e deu um puxão no meu braço e foi na hora que ele começou me dar uns tapas (...) nisso o Alexandre foi fazer a rotatória no carro (...) ele me soltou porque o Alexandre parou o carro e falou “é rapaz, solta a menina!” (...) foi a hora que ele parou (...) ele mandou mensagem no WhatsApp depois (...) que não tinha medo do meu pai (...) que queria ver ele pau a pau com meu pai (...) que ele também tinha arma na casa dele (...) eu nunca vi (...) quando ele estava com o tio dele ele mudava (...) que os tios dele tinha arma (...) tu vai comigo é agora que eu tô armado"
”.

A testemunha MARCOS ALEXANDRE MODESTO FERREIRA, em Juízo, declarou que
“(...) a gente estava na casa da amiga da Ana Alice (...) por coincidência a gente parou na frente onde Matheus estava (...) eu vi ele deu uns puxões nela ali na BR (...) começou a puxar ela com força assim pra rua (...) aí foi quando eu falei pra ele soltar ela (...) ela entrou dentro do carro e aí a gente saiu (...) no calor da hora eu cheguei a ver ele puxando forte pelo braço dela (...) ela falou que só queria tomar as medidas”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ademais, imperioso destacar que a contravenção penal de vias de fato, em regra, não deixa vestígios de materialidade, restando, nesse caso apenas a palavra da vítima que de maneira harmônica e coesa, ratificou em juízo, as agressões relatadas na fase inquisitorial, sendo elemento probatório suficiente para embasar uma condenação, como ocorreu no presente caso.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/10/2024